Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LEI 12.815/13. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. PENA-BASE. INCREMENTO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 2o da Lei 12850/2013 pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, deve ser mantido o decreto sentencial condenatório.
2. A conduta do agente que se integrou à facção criminosa, sujeitando-se às regras paralelas à ordem social e jurídica, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, revela-se reprovável, de modo que as circunstâncias devem ser negativamente valoradas, assim como as consequências, tendo em vista que o agente que se facciona favorece o fortalecimento da organização criminosa responsável por diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e homicídios.
3. É notório o maior grau de reprovabilidade a conduta do agente que decide integrar organização criminosa conhecida a nível nacional, com a prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo. Além disso, o réu não era mero "irmão" faccionado, exercia o papel importante de conectar os integrantes do grupo entre si, pelo empenho e dedicação com a "causa" da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 3.1. Nesse sentido, (...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos "irmãos" que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios”. Precedentes dessa Corte de Justiça (Acórdão 1685660, 07099123920228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 2o, §2o, Lei 12.850/2013) ao integrante de organização criminosa altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, alcançando inclusive aqueles que, pessoalmente, não tenham tido contato com a arma, desde que, como no presente caso, tenham ciência dessa circunstância.
5. Conforme alínea c, do § 2o do art. 33 do Código Penal: “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto”. Entretanto, o art. 33, § 3o, do código Penal, reza que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código. Isto é, "Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi." Assim, diante das circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixado o regime inicial semiaberto.
6. Recurso conhecido e provido.